Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703354-62.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) EMBARGADO: WAGNER DE SOUZA FERREIRA, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021 15:19:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator